Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, apesar de a ação envolver apenas um acusado, há de ser levado ainda em consideração o período do recesso forense, além da mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça.

3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. In casu, a prisão preventiva foi reavaliada em 30/3/2020, na decisão de pronúncia. O Magistrado destacou a subsistência dos motivos ensejadores da constrição, a necessidade de resguardar a ordem pública e a ausência de fato novo capaz de afastar a prisão.

5. Conforme estabelece o Enunciado 21 da Súmula do STJ, uma vez expedido o decreto de pronúncia fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo.

6. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.